Tribunal: TJDFT
Processo: 0727429-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSENTE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou improcedente os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por litigância de má-fé e de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de inexistência de débitos no valor de R$ 7.122,00, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que nunca efetuou nenhum tipo de compra junto à ré e que vem sofrendo cobranças indevida. Argumentou que a ré inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida no valor de R$ 7.122,00. Alegou que sequer comprou produtos da requerida e que seu nome foi negativado indevidamente. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 72666780).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil e na regularidade da aplicação da multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a ré admitiu a existência de erro e que não agiu no exercício regular de seu direito. Argumentou que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e que houve defeito na prestação de serviço. Afirmou que a recorrida confundiu a condição funcional da autora com a de sócia, sem nenhuma diligência prévia, bem como que lhe imputou dívida de terceiro. Destacou que a recorrida adotou conduta ilícita e que suportou danos morais. Defendeu que não teve a intenção dolosa de alterar a verdades dos fatos ou utilizar o processo para fins ilícitos, não fazendo jus a condenação por litigância de má-fé. Requereu a procedência dos pedidos e o afastamento da condenação em multa por litigância de má-fé e ao pagamento de honorários advocatícios.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, não restou comprovado que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ocorreu de forma indevida, sobretudo na medida em que a recorrente tinha pleno conhecimento da emissão das notas fiscais em seu nome e não adotou qualquer conduta para impedir a emissão dos pedidos de mercadorias em seu nome. A própria recorrente afirmou que realizou pedidos de produtos junto á ré, tendo recebido em sua residência, bem como que vários produtos entregues na loja em que trabalhava foram recebidos por sua genitora e por seu cônjuge, o qual também trabalhava na loja, restando evidenciado que autora tinha conhecimento da utilização de seu nome na aquisição de produtos (ID 72666766). A recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que comunicou à recorrida que não tinha qualquer relação societária na empresa em que trabalhava ou que os pedidos não podiam ser faturados em seu nome. Dessa forma, ficou evidenciado que a autora consentiu com a emissão das notas fiscais em seu nome, não restando evidenciado que a recorrida utilizou o nome da recorrente indevidamente para aquisição de produtos.
8. Na hipótese em exame, o fato de a recorrida ter excluído o nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não caracteriza a existência inscrição indevida, sobretudo quando a autora consentiu com a emissão das notas fiscais em seu nome. Logo, não restou evidenciada nos autos as alegadas condutas ilícitas da recorrida ou a existência de inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, ante a ausência de falha na prestação de serviço, incabível a declaração de inexistência de débito ou a condenação da requerida a reparação dos alegados danos morais.
9. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. Na espécie, restou comprovado que a recorrente já tinha realizados pedidos em seu nome junto à ré, bem como que tinha conhecimento acerca da emissão de notas fiscais de pedidos de produtos em seu nome. Logo, a conduta da autora de afirmar que nunca efetuou nenhum tipo de compra junto à ré e que não autorizou a utilização de seu nome contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro, quando a realidade processual demonstra o contrário. Assim, caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II do CPC, correta a aplicação de multa por litigância de má-fé. O valor da multa arbitrado é adequado e proporcional ao caso. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenada a recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.